Tribunal: TJSP
Processo: 2180421-53.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n.o: 2169325-41.2020.8.26.0000/50000 Mogi das Cruzes Voto n.o 41431

VCA
1
Registro: 2021.0000019806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2180421-53.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARCO ANTONIO KERTES, é embargada ELAINE APARECIDA
KERTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n.o: 2169325-41.2020.8.26.0000/50000 Mogi das Cruzes Voto n.o 41431

VCA
2
Voto no 41431
Embargos de Declaração no: 2180421-53.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Marco Antonio Kertes
Embargada: Elaine Aparecida Kertes
Embargos declaratórios. Presença dos requisitos para a
concessão do pedido da assistência judiciária. Embargos
acolhidos com efeitos modificativos.
Cuida-se de embargos de declaração
apresentados por MARCO ANTONIO KERTES, contra v. acórdão de
fls. 199/203, que à unanimidade negou provimento ao recurso do
embargante.
Irresignado maneja o embargante o
presente recurso, repisando os argumentos trazidos na peça recursal de
que não possui condições de arcar com as custas e despesas do processo.
A embargada apresentou manifestação às
fls. 18/19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n.o: 2169325-41.2020.8.26.0000/50000 Mogi das Cruzes Voto n.o 41431

VCA
3
É o relatório.
O recurso merece guarida.
No caso em tela, em que pese apenas nesta
sede recursal, o embargante trazer à baila os demonstrativos de que não
apresentou declarações de imposto de renda nos últimos anos, restou
evidenciada a presença dos requisitos para a concessão dos benefícios da
assistência judiciária.
Assim,
acolhem-se
os
embargos
declaratórios com efeitos modificativos para conceder a gratuidade da
justiça ao embargante.
FÁBIO QUADROS
Relator